Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-20.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006544-20.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DEIJAIR CAETANO DA SILVA - CPF: 932.320.124-34 (REPRESENTANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR

E M E N T A

EMENTA:

DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS – AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA – PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DAS VERBAS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em face da autorização constitucional estabelecida no artigo 149, § 1º e da existência de Lei Complementar Estadual que prevê que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor, não há que se falar em ilegalidade na incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e adicional noturno recebidos pelo servidor.

A incorporação verba no cálculo da aposentadoria justifica os descontos, não havendo que se falar em violação ao TEMA 163 do STF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020